Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM COM DATAS E HORÁRIOS FLEXÍVEIS. NÃO EMISSÃO DAS PASSAGENS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TERCEIROS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS NOVAS PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consiste na restituição de valores despendidos com aquisição de nova passagem. Em seu recurso, alega que a despesa com a aquisição de nova passagem decorreu da inexecução do serviço da recorrida. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56122538) e com preparo regular (ID 56122541 e 56122543). Contrarrazões apresentadas (ID 56122547).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, o vício no serviço consistente na ausência de emissão das passagens pela parte requerida (ID 56122514), autoriza a obrigação de reparar as despesas com aquisição de nova passagem (ID 56122512 - Pág. 2), cabendo à ré o pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.749,24 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada pera condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.749,24 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) ao autor, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.